Tribunal: TJES
Processo: 0003132-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003132-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA com o objetivo de sanar suposta omissão no acórdão que negou provimento a recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise de provas sobre o pagamento do título n. 739.724, conforme alegado pela embargante, e se este título poderia ser considerado quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já analisou suficientemente a questão da existência de débito referente ao título n. 739.724, concluindo pela ausência de prova de quitação, após a verificação do conjunto probatório, incluindo a análise de recibos e testemunhos que não comprovam o pagamento alegado.

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso, uma vez que a decisão embargada fundamentou adequadamente as razões para manter a cobrança do título em questão.

5. A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito já analisado ou demonstrar inconformismo com o resultado não se coaduna com o propósito deste recurso, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada ou a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04/06/2018; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela mesma parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 9588911),
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
pretende que seja sanada omissão, “
para que manifeste sobre se há nos autos indicação de que, no momento do envio do recibo e do boleto relativo ao título n. 739.724 há provas de que não houve o seu pagamento, uma vez que não se verificou, através do depoimentos e nem outros documentos, a impossibilidade da sua ocorrência (do pagamento), sob pena de violação dos artigos 10, 489, §1º, IV, 1.022, II e 1.025 todos do CPC e artigos 5º, XXXIV, “a”, LV e 93, IX ambos do CF/88 e artigo 320 do Código Civil, servindo desde já para prequestionamento.
”.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. RECIBO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA POR ESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A controvérsia posta, que diz respeito à pretensão recursal de declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, já foi objeto de exame na ação 0009133-78.2012.8.08.0024.

2) No mencionado feito, foi interposto recurso de apelação em momento anterior, de forma que esta Corte de Justiça já analisou a pretensão de reconhecimento da inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, momento no qual negou provimento ao apelo interposto pela mesma GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

3) Em especial pelo fato de que esta Segunda Câmara Cível já enfrentou a controvérsia e entendeu pela inexistência de prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento dos valores correspondentes à quilometragem extra do veículo de placa OCW4342.

4)Recurso conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em comissão na referida manifestação judicial.
Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor:

[...] Primeiramente, esclareço que trata-se, na origem, de ação de cobrança, ajuizada pela
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME
, em face da
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, na qual almeja a condenação da parte ré ao pagamento de valores correspondentes à quilometragem extra na utilização dos veículos locados pela parte ré.

Ocorre que, o exame atento do feito revela que a presente demanda foi distribuída por dependência à ação declaratória de inexistência de débito, de número 0009133-78.2012.8.08.0024.

Na referida ação, ajuizada por
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, em desfavor da
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME
, a então autora, ora apelante/ré, pretendia o reconhecimento da inexistência dos débitos relativos aos mesmos títulos constantes no presente feito.

Tanto assim, que o sentido decisório adotado nas demandas foi o mesmo, conforme se depreende dos dispositivos:

Sentença deste processo - ação de cobrança (0003132-04.2017.8.08.0024):

Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 1.228,08 (mil duzentos e vinte e oito reais e oito centavo), a título de quilometragem extra no veículo de placa OCW 4342
, acrescidos de juros contratuais de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do vencimento da obrigação conforme os termos indicados no tópico relativo a impugnação do valor da causa, que passa a integrar este capítulo dispositivo.

Sentença da ação de inexigibilidade o débito (0009133-78.2012.8.08.0024):

Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência dos débitos relativos aos títulos de números 739.723, 739.726 e 739.727
, e determinar o cancelamento defini testo realizado.

Julgo
improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito que embasou o título n'- 739.724
, ao tempo que dou por meritoriamente resolvida a causa (CPC/2015, art. 487, inc. I).

Como se extrai, a controvérsia posta, que diz respeito à pretensão recursal de declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, já foi objeto de exame na ação 0009133-78.2012.8.08.0024.

No mencionado feito, foi interposto recurso de apelação em momento anterior, de forma que esta Corte de Justiça já analisou a pretensão de reconhecimento da inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, momento no qual negou provimento ao apelo interposto pela mesma
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
. Senão, vejamos o acórdão exarado por esta Segunda Câmara Cível (0009133-78.2012.8.08.0024):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. RECIBO. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1) Não obstante o recibo, via de regra, ser apto a demonstrar a ampla e irrevogável quitação da obrigação (art. 320, CC), dadas as particularidades do caso presente, sobretudo o fato de ter sido datado em data anterior ao vencimento do título, e diante do acervo probatório destes autos, notadamente a prova testemunhal, constata-se que, em que pese a nomenclatura do documento, não se trata de verdadeiro recibo, sendo, portanto, insuficiente para a declaração de inexistência de débito.

2) O juiz, enquanto destinatário das provas, procederá à sua valoração da maneira que entender mais adequada para a solução do caso concreto. Precedentes do TJES.

3) No caso, deve prevalecer a sentença que reconheceu a inexigibilidade de alguns dos títulos indicados na exordial (títulos 739.723, 739.726 e 739.727), pois a parte ré não logrou êxito em comprovar nos autos a pertinência da cobrança a eles relacionada, visto que os documentos apresentados não são capazes de justificar a cobrança por quilometragem excedente, cujo uso não restou demonstrado, já que a quilometragem rodada pelo locatário é inferior à franquia total do contrato.

4)Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES - AC: 0009133-78.2012.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 23 de janeiro de 2024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, a pretensão recursal, de declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, foi suficientemente enfrentada e afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

[...] Por conseguinte,
não há possibilidade de adotar entendimento diverso no exame da presente demanda, haja vista que, de fato, quanto ao título 739.724, oriundo da locação do veículo de placa OCW 4342, há registro de que a apelada concordou com a quilometragem excedente.

Logo, sendo a única tese para afastar a possibilidade de cobrança a alegação da aludida quitação do débito, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que o documento apresentado não é efetivamente um recibo, sendo insuficiente para impedir a cobrança do título.

Em suma, em especial pelo fato de que esta Segunda Câmara Cível já enfrentou a controvérsia e entendeu pela inexistência de prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que condenou a
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
ao pagamento dos valores correspondentes à quilometragem extra do veículo de placa OCW4342.

Em face do exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e condenou a
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
ao pagamento de R$1.228,08 (mil duzentos e vinte e oito reais e oito centavos), a título de quilometragem extra no veículo de placa OCW4342.

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à controvérsia, notadamente quando “
esta Segunda Câmara Cível já enfrentou a controvérsia e entendeu pela inexistência de prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que condenou a GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ao pagamento dos valores correspondentes à quilometragem extra do veículo de placa OCW4342.
”.

Com efeito,
os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Outro não é o entendimento adotado por este TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado
. 2.
A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos
no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 30/Jul/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0022146-04.2014.8.08.0048; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/11/2024 às 13:29:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54193511112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.